Tribunal: TJES
Processo: 5019628-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019628-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDECILIA SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019628-04.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AUDECILIA SANTOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de restituição de valores c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória ajuizada por AUDECILIA SANTOS DO NASCIMENTO em face de BANCO DAYCOVAL S/A, em que o juízo
a quo
julgou reconheceu a ocorrência da coisa julgada entre os presentes autos e aqueles constantes do nº 5020625- 84.2024.8.08.0048, e via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

O juízo
a quo
chegou à conclusão de que nos autos teria ocorrido
“[...] coisa julgada, posto que no presente feito, encontram-se os mesmos elementos da demanda (partes, pedido e causa de pedir), já processada e julgada definitivamente nos autos nº 5020625- 84.2024.8.08.0048
” – ID 11839046 - Pág. 1.

Contudo, tenho que os autos comparados abordam matérias similares, mas este versa sobre os descontos realizados na APOSENTADORIA POR INVALIDEZ da recorrente e aquele sobre os realizados na PENSÃO POR MORTE, sendo, inclusive, contratos diferentes em análise.

Daí que não há que se falar em coisa julgada nestes autos.

Em análise do mérito, observo dos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Havendo a comprovação do ilícito, deve haver a devolução dos valores descontados indevidamente e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

declarar a inexistência da relação jurídica controversa;

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos, a título de empréstimo sobre a RMC (aposentadoria por invalidez), no valor total de R$ 8.086,95 (oito mil e oitenta e seis reais e noventa o cinco centavos) atualizados até 07/2024;

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar a parte em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da gratuidade de justiça e provimento parcial do recurso, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)